Tribunal: TJSP
Processo: 1000636-82.2018.8.26.0077
Classe: Apelação Cível / Dano ao Erário
Órgão julgador: Flora Maria Nesi Tossi Silva
Órgão colegiado: 13a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2021-02-03
Data de publicação: 2021-02-05

Ementa:
AÇÃO CIVIL PÚBLICA. IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA. MUNICÍPIO DE COROADOS. Contratação de empresa para prestação de serviços técnicos de processamento de dados, manutenção, formatação, reparação e limpeza de todo o sistema de informática daquele Município durante todo o ano de 2015 e 2016, sem a formalização de contrato administrativo e sem prévio procedimento de licitação ou dispensa de

Ementa:
AÇÃO CIVIL PÚBLICA. IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA. MUNICÍPIO DE COROADOS. Contratação de empresa para prestação de serviços técnicos de processamento de dados, manutenção, formatação, reparação e limpeza de todo o sistema de informática daquele Município durante todo o ano de 2015 e 2016, sem a formalização de contrato administrativo e sem prévio procedimento de licitação ou dispensa de licitação.
Pedido do Município de Coroados de condenação do então Prefeito e então Secretário de Administração e Finanças e Ordenador de Despesas pela prática de ato de improbidade administrativa previstos nos arts. 10, 11, e 12, da Lei no 8.429/1992.
R. sentença de parcial procedência, que condenou os corréus como incursos no art. 11, "caput", inciso I, da Lei no 8.429/1992. Recursos de apelação interpostos pelo então Prefeito e então Secretário de Administração e Finanças e Ordenador de Despesas do Município de Coroados.

Recurso do então Prefeito. DESERÇÃO. Ausência de recolhimento de preparo recursal, mesmo após decisão judicial proferida por esta Relatora, que determinou a intimação e recolhimento, sob pena de deserção, nos termos do art. 1.007, §§ 2o E 4o do CPC/2015. Ausente o preparo, que é um dos requisitos para admissibilidade do recurso, de rigor o reconhecimento da deserção de tal recurso. Não conhecimento deste recurso.

Recurso do então Secretário de Administração e Finanças e Ordenador de Despesas. ACOLHIMENTO. A improbidade administrativa imputada pelo Município de Coroados ao então Secretário de Administração e Finanças e Ordenador de Despesas recai somente sobre os atos de contratação, sem que tenha havido descrição, na inicial, sobre como teria se dado a participação deste agente público na tomada de decisões que resultaram na contratação da empresa, nem comprovação de que o agente tenha envolvimento com a contratação. Impossibilidade de reconhecimento de ato ímprobo tão somente por ser ele o ordenador de despesas. Ausência de nexo de causalidade entre a contratação tida por ilegal e a atribuição do Ordenador de Despesas secundário, que tão somente autorizou o pagamento dos serviços prestados, que, por sua vez, foram contratados pelo Prefeito Municipal (ordenador de despesas originário).
Não comprovação de que o apelante, à época dos fatos narrados na inicial, detivesse competência para ordenar a contratação de empresa para prestar serviços ao Município de Coroados ou que lhe coubesse a abertura de procedimentos licitatórios ou sua dispensa, nos termos da Lei no 8.666/1993, nem tampouco a fiscalização das contratações já levadas a efeito pelo Prefeito. De rigor o decreto de improcedência dos pedidos em relação ao Secretário de Administração e Finanças e Ordenador de Despesas.
R. sentença parcialmente reformada, para julgar improcedentes os pedidos formulados em face do Secretário de Administração e Finanças e Ordenador de Despesas.
RECURSO DE APELAÇÃO DO ENTÃO PREFEITO NÃO CONHECIDO.
RECURSO DE APELAÇÃO DO ENTÃO SECRETÁRIO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS E ORDENADOR DE DESPESAS PROVIDO.